Tribunal: TJPA
Processo: 0813870-31.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813870-31.2022.8.14.0006

APELANTE: ROSIALDA OLIVEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno. Ação De Ressarcimento Por Preterição. Decisão Monocrática. Apelação. Prescrição. Afastamento. Mérito. Julgamento Antecipado Da Lide. Nulidade Da Sentença. Retorno Dos Autos À Origem. Prosseguimento Do Feito. Provimento Parcial Do Agravo.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação, afastou a prescrição e julgou improcedente o pedido de ressarcimento por preterição, por falta de comprovação dos fatos alegados;

2.

Agravante alega nulidade da decisão monocrática e necessidade de instrução do recurso, com julgamento do processo pelo órgão colegiado;

3.

Nulidade da sentença proferida sem a devida instrução processual, com supressão de instância jurisdicional, devendo ser anulada parcialmente a decisão agravada, desconstituída a sentença que declarou a prescrição e determinado o retorno dos autos à origem para continuidade do rito ordinário e julgamento de mérito;

4.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período compreendido entre 7/4/2025 e 14/4/2025, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 22861528) interposto por
ROSIALDA OLIVEIRA DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática (Id. 21719629) que, nos autos da
Ação de Ressarcimento por Preterição
proposta em face do ESTADO DO PARÁ, negou provimento à apelação, para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão em virtude da prescrição, por fundamento diverso.

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão não poderia ter sido proferida monocraticamente, porquanto não inserida em qualquer das previsões legais ou normativas que autorizam o relator a julgar o mérito da apelação. No mérito, assenta que competia ao agravado comprovar alegação de cunho negativo, qual seja a de que a agravante não alcançou o número de vagas disponíveis à promoção ao posto de Subtenente da PMPA; e que, não o tendo feito, não deve ser reconhecido o direito postulado. Requer o provimento do agravo interno para anular a decisão agravada e levar o apelo à sessão de julgamento do órgão colegiado.

Contrarrazões ausentes, conforme certidão (Id. 23920916).

É o relatório.

VOTO

Conheço
do agravo interno, porquanto satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade.

Segue a transcrição da parte dispositiva da decisão agravada:

“Com efeito, sem a comprovação de efetivo erro administrativo e sem a demonstração individual de atendimento dos sucessivos requisitos legais de ascensão, resta inviável a promoção pretendida pela demandante. Logo, a pretensão recursal deve ser rejeitada. Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a prescrição, e no mérito nego-lhe provimento
, tudo nos termos da fundamentação.

A decisão proferida de forma monocrática e liminar tem amparo no art. 133, inciso XI, alínea “d”, do regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Em que pese a decisão agravada tenha afastado a prescrição declarada na sentença, ao adentrar o mérito do processo, concluiu pela improcedência da pretensão em virtude da falta de comprovação dos fatos alegados na inicial.

Ao revisitar a decisão impugnada, confirmo a tese que afastou a prescrição declarada na origem, por imposição do enunciado da Súmula 85 do STJ, que afasta a interrupção do prazo prescricional em relações de trato sucessivo que estejam em continuidade, como se dá na espécie.

No entanto, a sentença foi proferida logo após a apresentação da contestação (Id. 14979482), em supressão à opção do juízo pelo julgamento conforme o estado do processo (art. 353 do CPC), ou pelo saneamento e organização do processo (art. 357 do CPC), com vistas à produção de provas e instrução processual.

Dito isso, impõe-se a nulidade da sentença e devolução dos autos à origem, para a devida instrução e exame de mérito, não sendo aplicável ao caso a teoria da causa madura, positivada no §4º do art. 1013 do CPC.

Sendo assim, a decisão agravada deve ser anulada no ponto em que apreciou o mérito do processo, sendo impositivo o retorno à marcha processual, sob pena de supressão de instância jurisdicional. Vide:

“APELAÇÃO. Vício de construção. Insurgência contra r. sentença que declarou a prescrição. Insurgência da parte autora. Admissibilidade. Aplicação do CDC que se impõe. Entendimento do STJ. Prescrição. Afastada. Aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do CC por se tratar de indenização decorrente de vícios do imóvel adquirido pelo consumidor. Precedentes. Reabertura da fase instrutória que se impõe. Inadmissível a análise de qualquer matéria de mérito, sob pena de supressão de instância. Retomada da marcha processual naquela instância é de rigor. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10003667220248260069 Bastos, Relator.: Jair de Souza, Data de Julgamento: 01/07/2024, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – LOTEAMENTO IRREGULAR “ALTO COQUEIRAL” – PRESCRIÇÃO AFASTADA - INFRAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE - IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO EM 2ª INSTÂNCIA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA. Recurso do reclamante conhecido e provido. (TJ-PR 00080246020208160045 Arapongas, Relator.: Marco Vinicius Schiebel, Data de Julgamento: 05/02/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/02/2024).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8030731-19.2023.8 .05.0001.2. AgIntCiv Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado (s): ESPÓLIO: DENISE EMERICK DE OLIVEIRA ARAGAO Advogado (s):LUCIANA DE QUADROS CORREIA EMENTA Agravo Interno em Apelação Cível . Execução individual de sentença coletiva. Decisão Monocrática, proferida em sede de Apelação, que deu provimento ao recurso para anular a Sentença, em virtude da inocorrência da prescrição da pretensão da apelante, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para que dê regular andamento a ação objeto deste recurso. Mérito. Analisando o presente recurso é possível verificar que o Estado da Bahia almeja a reforma da decisão que anulou a sentença em virtude da inocorrência da prescrição da pretensão da agravada, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para que dê regular andamento a ação objeto deste recurso. Contudo, considerando que a prescrição da ação é quinquenal (art. 1º do Dec. nº 20.910/32), o prazo para propositura da execução também é de cinco anos, devendo ser contado a partir do trânsito em julgado da Ação Coletiva 0076135-02 .2004.8.05.0001. Desta forma, proposto o presente cumprimento individual em 12/03/2023, não que se falar em ocorrência de prescrição, devendo ser mantida a decisão que anulou a Sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento da demanda, com fulcro na Súmula 150 do STJ e no Tema Repetitivo 877 do STJ. Agravo improvido. (TJ-BA - Agravo: 80307311920238050001, Relator.: JOSE CICERO LANDIN NETO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PELO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. OCORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 487 DO CPC/15. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. DECISÃO CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE DO STJ E TJPA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - Impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa. Vedação à decisão surpresa consoante o disposto no artigo 10, do CPC/15. Reconhecimento da prescrição de ofício pelo juízo sem prévia intimação da parte autora para se manifestar sobre a matéria em ofensa ao disposto no artigo 487 do CPC/15. Decisão contrária ao entendimento jurisprudencial dominante STJ e TJPA.

2 - Sentença anulada. Recurso prejudicado. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01061591420168140301 20492029, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público).

Nesse sentido, deve ser dado parcial provimento ao agravo interno, para anular parcialmente a decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao agravo interno, para desconstituir parcialmente a decisão agravada, desconstituir a sentença que declarou a prescrição do fundo de direito, e determinar o retorno dos autos para a continuidade do rito ordinário e julgamento de mérito do processo. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 7 de abril de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/04/2025